Tribunal: TJES
Processo: 0007212-70.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-05

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0007212-70.2020.8.08.0035 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: IGOR PAIVA JACOB, LEONARDO CARVALHO ARGOLO, MATHEUS CORREA SERRI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL
–
ART. 33,

CAPUT, C/C ART. 40, INCISO IV,
DA LEI Nº 11.343/06

E ARTIGO 146, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL
.
DOIS RÉUS.
PRELIMINAR DE NULIDADE
POR INVASÃO DE DOMICÍLIO.
INOCORRÊNCIA.
PRELIMINAR DE
NULIDADE POR FLAGRANTE FORJADO.

NÃO ACOLHIMENTO.

MÉRITO
.
RECURSO DO PRIMEIRO RÉU.
ABSOLVIÇÃO
POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
.
IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. ART. 28, §2º, DA LEI Nº 11.343/06.
FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO. RÉU REINCIDENTE. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO
APREENDIDO. INVIABILIDADE. PERDIMENTO EM FAVOR DA UNIÃO.
RECURSO SEGUNDO RÉU. APLICAÇÃO PRINCÍPIO DA BAGATELA EM RELAÇÃO AO DELITO DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. MUNIÇÃO APREENDIDA. CONTEXTO DE TRÁFICO DE DROGAS. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS
POR INVASÃO DE DOMICÍLIO
:
1
. Não restou caracterizada a ilicitude das provas obtidas, já que, conforme bem mencionado pelo magistrado de primeiro grau,
“não bastasse a situação flagrancial da invasão ao domicílio e a preexistência de diligências para o cumprimento do mandado de prisão expedido em desfavor do Apelante, ainda fora flagranciado o Apelante em atividade de tráfico de entorpecentes.”

2.
Preliminar rejeitada.

PRELIMINAR
DE NULIDADE POR FLAGRANTE FORJADO
:

1
–
Dos vídeos anexados ao apartado, extrai-se a mesma conclusão da r. sentença monocrática, qual seja, através das imagens das câmeras de videomonitoramento, bem como das demais provas coligadas aos autos, principalmente dos depoimentos dos agentes de segurança, não é possível identificar qualquer simulação ou flagrante forjado na operação em questão.
2
– Preliminar rejeitada.

M
É
RITO. RECURSO DO PRIMEIRO RÉU.

1.
A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente comprovadas em relação ao apelante, através da prova material contida nos autos bem como pelos depoimentos dos policiais que participaram da operação, razão pela qual se mostra inviável o pleito absolutório.
2.
Observados os critérios previstos no §2º do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, mormente as circunstâncias da prisão, bem como a quantidade e a forma em que se encontravam as drogas, torna-se possível concluir que as substâncias apreendidas destinavam-se à mercancia ilícita.
3.
Não merece acolhimento o pleito de fixação de regime inicial mais brando, em razão da reincidência do acusado, à luz do artigo 33, §2º, alínea a, do Código Penal.
4.
Restando comprovado nos autos que o veículo

apreendido fora utilizado para o transporte e comercialização de substâncias entorpecentes, não há que se falar em restituição do mesmo, sendo medida que se impõe a manutenção do perdimento do bem em favor da União.
5.
Recurso conhecido e improvido.
RECURSO SEGUNDO RÉU.

6
.
Não há que se falar em aplicação do princípio da bagatela em relação ao delito de porte ilegal de arma de fogo, já que 07 (sete) munições de calibre .45 foram apreendidas no veículo, no contexto de prisão em flagrante dos réus pelo crime de tráfico de drogas, não sendo cabível se falar em ofensa mínima ao bem jurídico. Nesse sentido, (AgRg no HC n. 763.871/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 21/9/2022.).
7.
Recursos conhecidos e improvidos.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007212-70.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: IGOR PAIVA JACOB e outros (2)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, rejeitar as preliminares arguidas, para no mérito, por igual votação, NEGAR provimento ao recurso interposto, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0007212-70.2020.8.08.0035 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: IGOR PAIVA JACOB, LEONARDO CARVALHO ARGOLO, MATHEUS CORREA SERRI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS

O apelante LEONARDO busca, em sede preliminar, a nulidade das provas colhidas na residência, alegando terem sido produzidas de forma ilícita, vez que não houve autorização, tampouco, havia mandado de busca e apreensão.

Consoante o disposto no art. 5º, XI, da Constituição Federal, que trata da inviolabilidade do domicílio do indivíduo, o flagrante delito é uma das exceções ali previstas.

Com efeito, o Código Penal, em seu art. 150, §3º, II, estabelece que “
não constitui crime a entrada ou permanência em casa alheia ou em suas dependências: I -(...); II - a qualquer hora do dia ou da noite, quando algum crime está sendo ali praticado ou na iminência de o ser
”
.

É sabido que o crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, o que se permite, desta feita, ao agente policial entrar no domicílio de um indivíduo em decorrência do estado de flagrância, sendo desnecessária a posse de mandado de busca e apreensão.

Sobre o tema, vejamos a seguinte orientação jurisprudencial:

“
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO.NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. JUSTA CAUSA VERIFICADA.PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.O entendimento perfilhado pela Corte estadual está em harmonia com a jurisprudência pacífica deste Tribunal Superior, segundo a qual, sendo o crime de tráfico de drogas de natureza permanente, assim compreendido aquele cuja a consumação se protrai no tempo, não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão ou autorização judicial para o ingresso dos policiais na residência do acusado, quando se tem por objetivo cessar a atividade criminosa, dada a situação de flagrância, conforme ressalva o art. 5º, XI, da Constituição Federal. No caso em exame, a justa causa para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial evidencia-se no fato de o denunciado, sabidamente contumaz no envolvimento no tráfico de drogas, quando notou a presença dos policiais, empreendeu fuga, o que levou à busca pessoal e posterior busca domiciliar, onde foram encontrados entorpecentes diversos. Cumpre salientar que esta Corte tem entendimento reiterado segundo o qual "a discussão acerca de nulidade da prisão em flagrante fica superada com a conversão do flagrante em prisão preventiva, haja vista a formação de novo título a embasar a custódia cautelar" 4. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. A custódia cautelar na presença de risco concreto à ordem pública, pois, segundo as instâncias ordinárias, o paciente possui reiteração delitiva, tendo cometido o crime em liberdade provisória pela prática anterior de tráfico de drogas. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. o caso, é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a periculosidade do recorrente indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 632.423/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 26/02/2021)
”.

Destarte, haja vista a desnecessidade de Mandado de Busca e Apreensão e autorização para a autoridade policial ingressar no domicílio do réu, não restou caracterizada a ilicitude das provas obtidas, já que, conforme bem mencionado pelo magistrado de primeiro grau,
“não bastasse a situação flagrancial da invasão ao domicílio e a preexistência de diligências para o cumprimento do mandado de prisão expedido em desfavor do Apelante, ainda fora flagranciado o Apelante em atividade de tráfico de entorpecentes.”

Observo que os agentes municipais, em operação conjunta com Policiais Civis, estavam no local dos fatos para cumprimento do mandado de prisão expedido em desfavor do apelante, momento em que o visualizaram, acompanhado do corréu Matheus, chegando em um veículo HB20 prata e adentrando o apartamento que era residência de Leonardo.

Nessa oportunidade, após saírem juntos do imóvel, quando desciam pelas escadas, o denunciado MATHEUS foi abordado pelos Policiais, oportunidade em que o denunciado LEONARDO percebeu a movimentação, se evadiu pelas escadas e foi para o 2º andar do prédio, invadindo a unidade residencial n° 202.

Assim que a equipe percebeu uma movimentação estranha no apartamento, entrou e localizou a denunciado escondido atrás de algumas roupas.

Realizada busca no apartamento 202, foram encontrados uma chave do veículo Corolla XEI, cor cinza, placas MSS-0650, de propriedade do denunciado LEONARDQ, um controle do portão de entrada e o valor de R$100,00, proveniente do tráfico de drogas.

Já no veículo HB20, foram encontrados um aparelho celular marca Motorola, cor dourada, uma bolsa vermelha com 07 munições de calibre .45, 06 buchas de haxixe, um pedaço de maconha e R$217,00.

Portanto, fica evidente a ausência de qualquer nulidade a ser sanada em relação às provas colhidas na referida residência.

Ante o exposto e em consonância com o Ministério Público de 2º Grau,
REJEITO A PRELIMINAR ARGUIDA
.

É como voto.

VOTO

FLAGRANTE FORJADO

O apelante LEONARDO busca ainda, em sede preliminar, o reconhecimento da nulidade da operação pela existência de um flagrante forjado.

Todavia, conforme exaustivamente demonstrado pelo magistrado sentenciante, não merece acolhimento o pleito defensivo. Vejamos trecho da sentença guerreada.

“
[...]

A partir das imagens captadas pelas “Câmeras 10 e 12”, verifica-se que 03 (três) agentes públicos adentraram pelo portão da garagem, nenhum deles usando balaclava ou portando qualquer acessório, que não aqueles característicos de sua profissão. Às 13h06min, é possível ver um agente próximo ao veículo – que não usava a balaclava – manuseando uma máscara de cor branca. Em seguida, às 13h08min, é irrefutável a imagem de que um agente da Guarda Municipal, com sua mão esquerda, retira uma máscara de cor branca das suas vestes – o que é constatado através do tamanho de cerca de um palmo, dimensão retangular, e elásticos em suas extremidades (aferível à 13h08min17s), tendo o agente, inclusive, segurado-a pelos elásticos. Imediatamente, o agente coloca a máscara encima do banco dianteiro do carona, mexe em seu aparelho telefônico, ligando a função de lanterna, pega a máscara com sua mão direita e continua realizando as buscas. Após, o agente se retira da porta dianteira do veículo e, veja-se, sem nada na sua mão direita (aos exatos 13h08min39s), fato este também notado pela defesa, tendo o agente, inclusive, aberto a porta traseira com a referida mão. Posteriormente, o mesmo agente, ao olhar os bancos traseiros, encontra a bolsa de propriedade do acusado, sendo possível visualizar o mesmo manuseando-a e após, coloca a balaclava em sua cabeça e retorna as buscas no veículo. Outro agente continua as buscas no porta-malas do HB20 e nos bancos dianteiros (vide 13h12min da mídia audiovisual) nada mais tendo encontrado, deixando o veículo sem nada em mãos. Ademais, às 13h13min do vídeo, as portas do veículo foram fechadas.

Às 13:22 adentram à garagem 4 (quatro) agentes, sem portar qualquer objeto em mãos; abrem a porta TRASEIRA do veículo e retiram a bolsa em que estavam os entorpecentes e as munições; um dos agentes encontra a máscara que fora deixada pelo agente da Guarda Municipal e, acreditando ser do acusado – uma vez que encontrada em seu veículo –, coloca-a dentro da bolsa; às 13:24, o agente que portava a bolsa deixa o local em sua posse.

De se salientar que, da Análise da “Câmera 04”, às 13h17min, pode-se notar que haviam outros agentes da Guarda Municipal que estavam com máscaras brancas, devendo-se ressaltar que a revista no veículo não fora realizada apenas por um único agente.

Muito embora a defesa alegue que outros agentes chegaram de fora do condomínio com uma bolsa (13h23min, “Câmera 10”), cotejando-se em conjunto com a “Câmera 04” é de fácil constatação que os agentes públicos adentraram ao estacionamento do edifício às 13:22, sem portar qualquer bolsa.

Outrossim, veja-se que os vídeos relativos à “Câmera 09”, mostram que várias pessoas visualizaram toda a ocorrência, não tendo a defesa se desincumbido de arrolar qualquer testemunha presencial aos fatos e que, durante toda a diligência, a porta do apartamento do acusado fora mantida aberta.

Às 12h55min, os agentes públicos adentraram o imóvel e às 12h57min levaram o acusado Matheus ao apartamento, na presença da Autoridade Policial e outros agentes públicos. Às 13h08min, Igor chega ao local na viatura da Guarda Municipal, sendo conduzido para dentro do apartamento do acusado Leonardo às 13h10min, igualmente, na presença da Autoridade Policial e vários agentes públicos. Somente às 13h19min o acusado Leonardo fora conduzido ao seu apartamento, ressalte-se, sem quaisquer lesões aparentes. Os acusados foram retirados no momento em que os agentes terminaram as buscas e demais diligências, quando retiraram os acusados do local, juntos, às 13h52min, também sem lesões aparentes. Os agentes Públicos fecharam o local às 13h55min.

Não se mostra desarrazoada a diligência empreendida pelos agentes públicos que, muito pelo contrário, observara a segurança dos demais moradores do edifício além de salvaguardar as provas durante a investigação criminal, com a contenção dos acusados no local.

Ademais, não fora possível observar a simulação e a forja do flagrante pelos agentes públicos, sendo nítidas as imagens a corroborarem as provas coligidas nos autos.

Acrescento, por oportuno, trecho do ofício da lavra da Autoridade Policial que esteve à frente das diligências que culminaram na prisão dos acusados, o qual este juízo compartilha o entendimento, in verbis:

[...] Ao analisar as imagens, bem como em conversa para esclarecimentos com demais policiais e agentes da lei que participaram do procedimento no dia, pôde-se constatar que trata-se (sic) da pessoa do Guarda Municipal de Vila Velha, Antônio Nélio Jubini Rangel, profissional este de conduta ilibada, localizado na Coordenação de Inteligência de sua instituição. É visível que o suposto objeto “plantado” no veículo HB20 é tão somente a máscara de proteção (de cor branca) utilizada pelo agente da lei neste momento de pandemia, sendo esta completamente diferente em cores, dimensões e formato da referida bolsa vermelha (dimensão de 20 cm x 17 cm) aonde tudo foi encontrado. Frisa-se que o referido Guarda, com a chegada do terceiro indivíduo (pelo portão de acesso a garagem) volta a utilizar a balaclava, visto sua atuação em setor sensível e necessidade de preservação de sua identidade, sendo que, em momento posterior o agente da lei (quando não mais havendo detidos em sua presença) retorna ao uso da máscara de proteção individual (visto pandemia). [...]

Outrossim, veja-se que não soa razoável que o Guarda Municipal Antônio Nélio Jubini Rangel, passado lapso temporal de cerca de 01 (um) ano entre a data dos fatos e a colheita de seu depoimento em juízo, recordasse-se com clareza de fato tão irrisório, tal qual se utilizou mascara de proteção individual ou balaclava, bem como em quais momentos as teria manipulado. Ressalte-se, que as imagens colhidas são insofismáveis a demonstrar que o objeto era de fato uma máscara de proteção individual.

[...]”

Ora, sustenta a defesa ser “nítida a situação de flagrante forjado” no caso dos presentes autos. No entanto, me parece que inexistem provas aptas a comprovar a ilegalidade alegada.

Dos vídeos anexados ao apartado, extraio a mesma conclusão da r. sentença monocrática, qual seja, através das imagens das câmeras de videomonitoramento, bem como das demais provas coligadas aos autos, principalmente dos depoimentos dos agentes de segurança, não é possível identificar qualquer simulação ou flagrante forjado na operação em questão.

Ante o exposto, e enfatizando a pormenorizada fundamentação trazida pela magistrada de primeiro grau,
REJEITO A PRELIMINAR ARGUIDA
.

É como voto.

VOTO

MÉRITO

Tratam-se de recursos de Apelação Criminal manejados por
MATHEUS CORREA SERRI
E

LEONARDO CARVALHO ARGOLO,
por encontrarem-se inconformados com a respeitável sentença de prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal de Vila Velha, que condenou
MATHEUS
nas iras do crime previsto no artigo 33, caput, c/c art. 40, inciso IV, ambos da Lei 11.343/06, à pena definitiva de 06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e condenou
LEONARD
O
como incurso nas sanções do artigo 33, caput, c/c art. 40, inciso IV, ambos da Lei 11.343/06 e artigo 146, caput, do Código Penal, à pena definitiva de 06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção, em regime inicial fechado.

Narra em síntese a denúncia que no dia 16 de maio de 2020, os denunciados, em comum acordo, traziam consigo, para o tráfico, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, seis buchas de droga conhecida como “haxixe” e um pedaço da droga conhecida como “maconha”, bem como transportavam, no mesmo veículo, sete munições de arma de fogo calibre .45.

Nas razões recursais, requer a defesa do apelante
MATHEUS
(I) absolvição por insuficiência probatória; (II) subsidiariamente, a desclassificação do artigo 33 para o artigo 28 da Lei Antidrogas; (III) a fixação de regime inicial mais brando e, (III) a restituição do veículo Hyundai HB20, placa ODS4J24.

A defesa do réu
LEONARDO
requer, preliminarmente, (I) o reconhecimento da nulidade da operação pela existência de um flagrante forjado. Ainda, (II) o reconhecimento da nulidade das provas colhidas em razão da invasão de domicílio. Não somente, (III) requer a absolvição em relação ao delito previsto no artigo 14, da Lei 10.826/03, pela aplicação do princípio da bagatela.

Pois bem.

Inicialmente, passo à análise dos pleitos absolutórios formulados pelos apelantes, bem como de desclassificação do delito previsto no artigo 33 para aquele do artigo 28 da Lei n° 11.343/06.

A autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas restou sobejamente demonstrada através do Auto de prisão em flagrante às fls. 04/100; Boletim Unificado às fls. 10/16; Auto de Apreensão às fls. 37/38; Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas às fls. 39; Laudo pericial de exame químico à fls. 372; Laudo Unificado dos veículos apreendidos às fls. 84/86; Auto de Constatação de Eficiência das Munições à fl. 367/369; além de toda prova oral produzida durante a instrução.

Interrogados em juízo, os acusados apresentaram versões contraditórias sobre os fatos.

Leonardo alegou em juízo que conhecia Matheus através de sua esposa Juliana, que trabalha com Bruna, esposa de Matheus. Perguntado o motivo de ter saído juntamente com os outros dois acusados no dia dos fatos, declarou que foram procurar um lugar para lanchar e que por ser época de pandemia não encontraram. Afirmou que não saíram do veículo nem tampouco usaram drogas. Além disso, afirmou que chegaram ao prédio no veículo HB20 vermelho, que era dirigido por Matheus e que Igor estava sentado no banco do carona, veículo Corolla que estava sendo usado por ele, pertencia ao seu irmão.

O acusado Matheus narrou em Juízo que chegou no prédio no veículo HB20 vermelho, que pertence a sua esposa, e que era ele mesmo quem o dirigia, enquanto o réu Leonardo estava no banco do carona e Igor no banco traseiro. Afirmou que a bolsa vermelha que estava dentro do carro era de Leonardo. Declarou que conhecia o réu Igor desde a infância, pois moravam no bairro Ibes e estudaram juntos. Em relação ao réu Leonardo, afirmou que o conhecia através de sua esposa Bruna, que conhecia a esposa de Leonardo. Por fim, perguntado de quem é o veículo HB20 vermelho, respondeu que é de sua esposa. Que foi até a casa de LEONARDO e deixou o carro HB 20 estacionado dentro da garagem de prédio de LEONARDO, pois iria transportar uma botija de gás.

Inquiridos acerca dos fatos, o Policial Civil Willy Ricardo de Oliveira reconheceu os acusados. Relatou que não conhecia os acusados antes dos fatos. Que tinham a informação de que o acusado LEONARDO estava escondido no local por conta de um mandado de prisão em aberto. Que viram quando chegaram os três de carro no prédio, tendo um dos acusados saído em outro veículo, momento em que entraram no local. Localizaram o MATHEUS, que foi preso, tendo o acusado LEONARDO se escondido dentro do apartamento de uma moradora, estando a moradora assustada, chorando e tremendo, vindo a Guarda Municipal efetuado a prisão do terceiro indivíduo que saiu do prédio de carro. Relatou que a delegada esteve presente do início ao fim da diligência policial. Dada a palavra a defesa do acusado IGOR, o depoente afirmou que não viu a abordagem do acusado IGOR. Dada a palavra a defesa do acusado LEONARDO, o depoente afirmou que não viu se houve a abertura das caixas de correspondência. Que não se recorda se os acusados foram levados para dentro do apartamento do acusado LEONARDO. Dada a palavra a defesa do acusado MATHEUS, o depoente afirmou que abordou o acusado MATHEUS entre o corredor e as escadas. Que ficaram no hall do prédio. Que na Delegacia de Polícia viu a bolsa, drogas e munições apreendidas.

O Guarda Municipal Iuri de Souza Silva também reconheceu os acusados. Relatou que tinha conhecimento do acusado LEONARDO, por ser envolvido com o tráfico de drogas no bairro Boa Vista, e que estava foragido da justiça. Afirmou que haviam sido feitas ameaças contra um Guarda Municipal e um Policial Civil e que, com isso, Guarda Municipal e Policial Civil passaram a monitorar o réu LEONARDO. Que no dia da operação haviam cerca de 30 agentes, entre guardas municipal e policiais civis envolvidos na ação. Que após os acusados visualizarem a ação das forças de segurança no entorno do prédio, o acusado IGOR saiu do prédio no veículo FOX, momento em que foi abordado e levado de volta para o imóvel. Que o acusado LEONARDO foi abordado dentro da residência de uma pessoa, que ele adentrou no local sem a permissão do morador. Que LEONARDO e MATHEUS estavam na garagem, quando visualizaram as equipes policias e tentaram fugir. Que MATHEUS foi pego nas escadas e, meia hora depois, aproximadamente, localizaram LEONARDO dentro de um dos apartamentos. Que as drogas estavam no veículo HB20, que MATHEUS e LEONARDO deixaram atravessado na garagem. Que a moradora que teve o apartamento invadido pelo réu LEONARDO ficou extremamente abalada com a situação. Que soube que a bolsa foi encontrada dentro do veículo pelo agente Antônio, e que o mesmo usou a “máscara”/ balaclava para preservar a identidade dele. Que tomaram ciência na delegacia, durante a lavratura da ocorrência, de que os agentes de segurança estavam sendo acusados de terem plantado as drogas e agredido os réus, e que por isso juntaram ao inquérito as imagens de vídeo monitoramento do condomínio. Dada a palavra a defesa do acusado IGOR, o depoente afirmou que retornaram com o acusado IGOR para o condomínio até que os demais acusados fossem localizados. Que ficaram com os acusados no local pelo tempo necessário até a localização do acusado LEONARDO. Que a bolsa foi encontrada dentro do HB 20 com drogas e munições e que não viu ninguém colocando nada dentro da bolsa. Que o carro só foi retirado da posição em que os acusados deixaram na hora de irem embora, tendo inclusive vários moradores presenciado o trabalho dos agentes.

O Guarda Municipal Antônio Nélio Jubini Rangel reconheceu os acusados. Relatou que estava em apoio aos agentes da Polícia Civil. Que abordaram o acusado IGOR, quando se evadiu do prédio no veículo FOX. Que após a prisão do acusado IGOR, retornou com ele para o prédio. Quando da abordagem o acusado IGOR não reagiu, tendo afirmado que estava no prédio com os outros dois acusados. Que o réu IGOR não foi levado para dentro do apartamento. Que retornaram com o réu para o local para aguardar a finalização da ocorrência. Que a bolsa com drogas estava dentro do HB20, em cima do banco traseiro, sendo encontrada pelo mesmo. Que usou a ‘touca ninja’ durante a operação, pois trabalhava no Serviço de Inteligência da Guarda Municipal. Que não se recorda se no prédio compareceu algum advogado. Que foi informado pelo superior que estava sendo acusado de ter forjado a apreensão de drogas. Dada a palavra a defesa do acusado LEONARDO, o depoente afirmou que não acessou a parte superior do edifício.

A jurisprudência de nossos tribunais reconhece que o depoimento dos agentes públicos, quando em consonância com os demais elementos de prova, são aptos a formar o convencimento do julgador e subsidiar a condenação.

Neste sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE CONSTATADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM DEPOIMENTO POLICIAL. PROVA IDÔNEA. MAJORANTES DO ART. 40, IV E VI, DA LEI N. 11.343/2006. ANALOGIA À SÚMULA 443 DO STJ. READEQUAÇÃO À FRAÇÃO MÍNIMA (1/6). REGIME MAIS GRAVOSO (FECHADO). CONCURSO MATERIAL. REPRIMENDA SUPERIOR A 8 ANOS. MANIFESTA ILEGALIDADE VERIFICADA EM PARTE. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...) 3. Conforme entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade. (...) (HC 436.168/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/03/2018, DJe 02/04/2018).

Portanto, as firmes e congruentes declarações prestadas pelos policiais, somadas as demais provas coligadas ao apartado, demonstram de forma clara a culpabilidade dos apelantes pelos fatos narrados na exordial acusatória, razão pela qual é medida que se impõe a manutenção das condenações pelo delito de tráfico de drogas que respondem os acusados.

Neste ponto, saliento ainda que não há que se falar em aplicação do princípio da bagatela em relação ao delito de porte ilegal de arma de fogo, já que 07 (sete) munições de calibre .45 foram apreendidas no veículo, no contexto de prisão em flagrante dos réus pelo crime de tráfico de drogas, não sendo cabível se falar em ofensa mínima ao bem jurídico. Nesse sentido, (AgRg no HC n. 763.871/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 21/9/2022.).

De igual modo me parece que restou devidamente demonstrado a incursão do acusado LEONARDO na prática do delito previsto no artigo 146 do Código de Penal, mormente considerando o relato da vítima Lívia Peres Vieira, que narrou em juízo
“
não se recorda
r
dos acusados pelo lapso temporal desde a data dos fatos, mas que pelo nome, reconhece que foi o réu LEONARDO que invadiu seu apartamento. Que seu apartamento ficava no segundo andar, sendo o de número 202. Afirmou que naquele dia alguém bateu na porta, sem fazer alarde, de forma normal, e assim que abriu, o acusado LEONARDO entrou de vez. Que pediu para que ele saísse do apartamento, tendo ele se recusado. Que estava sozinha em casa. Que ele não deixou que ela saísse do imóvel. Que ficou detida por cerca de 10 minutos ou mais, parecendo para ela ‘uma eternidade’. Que ficou desesperada com a situação. Que ele se cobriu de roupa e tentou se esconder embaixo da cama. Que conseguiu mandar uma mensagem para seu vizinho, pedindo ajuda. Que assim que a polícia bateu na porta do apartamento ela correu para abrir a porta, e saiu do apartamento. Que ficou traumatizada, tendo se mudado do imóvel, e, inclusive feito acompanhamento psicológico. Que os policiais viram que ela estava em choque, sendo ouvida sobre os fatos em outro dia na Delegacia de Polícia”.

Em relação ao pleito de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06, passo a tecer as seguintes considerações.

Observados os critérios previstos no §2º do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, mormente as circunstâncias da prisão, bem como a quantidade e a forma em que se encontravam as drogas, conclui-se que as substâncias apreendidas certamente destinavam-se à mercancia ilícita.

Não é demais lembrar que o crime descrito no artigo 33 da Lei nº 11.343/2003 é de ação múltipla e conteúdo variado, materializando-se com a prática de qualquer dos dezoito núcleos descritos, sendo o efetivo comércio de substâncias entorpecentes apenas um deles. Nesse diapasão, o ato de “trazer consigo” e “guardar” as drogas, atrai a incidência do tipo em comento e autoriza, por si só, um veredito condenatório.

Desta forma, o conjunto probatório carreado aos autos não deixa dúvidas acerca da caracterização da conduta criminosa consistente no tráfico de entorpecentes.

Assim, suficientemente comprovada a incursão dos réus no crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, não há que se falar na pretendida desclassificação das suas condutas para o delito tipificado no artigo 28 do citado diploma.

Em relação ao pleito de fixação do regime inicial semiaberto formulado pela defesa do réu MATHEUS, também entendo não merecer acolhimento, em razão de sua reincidência, à luz do artigo 33, §2º, alínea a, do Código Penal.

Quanto ao pleito por restituição do veículo apreendido, destaco que o parágrafo único do art. 243 da Constituição da República prevê que
“t
odo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e da exploração de trabalho escravo será confiscado e reverterá a fundo especial com destinação específica, na forma da lei”.

Neste sentido, a Lei nº 11.343/06 dispõe, em seu artigo 63, que o juiz, ao proferir sentença, decidirá sobre o perdimento dos bens apreendidos em decorrência dos crimes tipificados no Diploma Legal, bem como que serão diretamente revertidos ao FUNAD após o perdimento em favor da União.

Restando comprovado nos autos que o veículo apreendido

fora utilizado para o transporte e comercialização de substâncias entorpecentes, não há que se falar em restituição do mesmo, sendo medida que se impõe a manutenção do perdimento do bem em favor da União, conforme feito por ocasião da r. sentença.

No mesmo sentido é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS COM BASE EM FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AFASTAMENTO. NOCIVIDADE E VARIEDADE DE DROGA QUE NÃO SÃO SUFICIENTES PARA EXASPERAR A PENA-BASE, DIANTE DA QUANTIDADE ÍNFIMA DE ENTORPECENTES. ADEQUADA A FRAÇÃO DE 1/3 PARA A REDUTORA. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. INSTRUMENTO DO CRIME. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
[...]
5. Inviável a restituição do veículo de propriedade do réu, porquanto ele foi empregado pelo acusado no transporte das drogas, sendo, assim, instrumento do crime, razão pela qual deve ser mantido seu perdimento, sendo irrelevante, neste contexto, a origem lícita do bem. Neste sentido: TJES, Classe: Apelação Criminal, 030160091903, Relator: ELISABETH LORDES - Relator Substituto: LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 10/02/2021, Data da Publicação no Diário: 19/02/2021.6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 067190010362, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 28/07/2021, Data da Publicação no Diário: 06/08/2021).

Diante de todo o exposto em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO
S
RECURSO
S
,
REJEITO A
S
PRELIMINAR
ES
SUSCITADA
S
PELA DEFESA, E, NO MÉRITO,

NEGO-LHE
S
PROVIMENTO,
mantendo-se incólume a r. sentença prolatada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)